Tribunal: STF
Processo: RHC 61392
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. ACIDENTE DE VEICULOS. HABEAS CORPUS.
EXISTINDO SOBRE O FATO DUAS VERSÕES, UMA INDICANDO O PACIENTE COMO
RESPONSÁVEL PELA OCORRENCIA DA QUAL RESULTARAM LESÕES CORPORAIS NELE
E EM SUA NOIVA, NÃO E DE TRANCAR-SE A AÇÃO PENAL; SOMENTE A
INSTRUÇÃO CRIMINAL PODERA ESCLARECER QUAL DAS VERSÕES E A
VERDADEIRA. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.